Tribunal: STF
Processo: ARE 1417242
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO-CRIME. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ATIPICIDADE. 



    1. A competência para legislar sobre matéria penal é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal, não cabendo aos demais ententes federativos (Estados e Municípios) complementar um ato normativo, mesmo quando se trata de norma penal em branco, por envolver possíveis reflexos na legislação penal. 



    2. No caso em exame, especificamente em relação à pandemia do coronavírus, incabível a utilização das normas editadas pelos diversos Municípios para fins de figurar a tipicidade do art. 268 do Código Penal, observando-se os princípios da legalidade e última ratio. 



    3. Atipicidade de conduta reconhecida. Concessão de "habeas corpus", de ofício, para trancar a ação penal. 



    HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, I, da Constituição Federal. 



    O Parquet estadual sustenta, em síntese, que “não há qualquer impedimento – legal ou constitucional – à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco”. Ressalta, ainda, que “a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre direito penal (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal) não impede que leis penais em branco venham integradas por atos normativos oriundos de entes federativos diversos, ainda que em seu corpo contenham a imposição de outras medidas”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 283 do STF.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer no sentido do desprovimento do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à tipicidade do crime previsto no art. 268 do Código Penal, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, PORÉM CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. Processo no qual resta evidenciado que a matéria ventilada no extraordinário é exclusivamente infraconstitucional e que inconstitucionalidade, se houvesse, seria reflexa. Não cabe o extraordinário para discutir interpretação da legislação infraconstitucional. É inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. Decisão contrária aos interesses da parte, mas fundamentada, não configura violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 831.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 08/05/2012)



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.414.765/RS, DJe de 26/01/2023; ARE 1.417.234/RS, DJe de 01/02/2023, ambos de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.417.217/RS, DJe de 07/02/2023, de minha relatoria. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento firmado pela jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente